Tribunal: STF
Processo: Rcl 85939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Olga Neves, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1043447-22.2024.8.26.0053, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na Rcl 72.798/PR, no ARE 1.549.110/PE e na ADI 7.051/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao entender que a pensão derivada de obrigação alimentar pode ter valor inferior ao salário mínimo, no julgamento de recurso inominado, ofendeu os referidos paradigmas.  



    Argumenta a reclamante:  



    A Reclamante, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, e 103- A, §3º, da Constituição Federal, e nos arts. 988 e seguintes do CPC, vem propor a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, com pedido de medida liminar, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1043447-22.2024.8.26.0053, que violou a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.051/DF, no ARE 1.549.110/PE e na Rcl 72.798/PR, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.



    [...]



    A Reclamante, idosa de 73 anos, ajuizou ação de revisão de pensão por morte em face da SPPREV, buscando a adequação do benefício ao piso mínimo constitucional. Com o falecimento do ex-companheiro, a pensão alimentícia de 11,27% de seus proventos foi convertida em pensão por morte, ocasionando a perda do Benefício de Prestação Continuada (BPC), resultando em renda líquida de apenas R$ 875,18, inferior ao salário mínimo vigente.



    O Juízo de origem julgou o pedido improcedente, e a 6ª Turma Recursal manteve a decisão, sob o argumento de que “os alimentos não perdem sua natureza inicial”, concluindo que a pensão derivada de obrigação alimentar pode ter valor inferior ao salário mínimo.



    Esse entendimento afronta frontalmente a autoridade das decisões desta Corte Suprema, que fixaram a impossibilidade de pagamento de pensão por morte inferior ao salário mínimo quando o benefício constitui a única fonte de renda formal do dependente (documento 1).  



    Ao final, requer:



    1) Cassar o acórdão da 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do TJSP proferido no Recurso Inominado Cível nº 1043447-22.2024.8.26.0053;



    2) Determinar a observância obrigatória da tese fixada no ARE 1.549.110, assegurando que o benefício da Reclamante não seja inferior ao salário mínimo;



    3) Determinar à SPPREV o recálculo do benefício e o pagamento das diferenças retroativas desde 04/06/2023, com atualização monetária e juros legais. (documento 1)



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.  



    Na Rcl 72.798/PR e no ARE 1.549.110/PE, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões que têm efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquelas relações processuais, das quais não fez parte a reclamante.  



    Com efeito, os paradigmas invocados não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:   



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62.943/MT, DJe 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe 5/12/2023.  



    Ademais, no caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.051/DF, que foi assim ementada:  



    Direito constitucional e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Reforma da Previdência Social. Emenda Constitucional nº 103/2019. Critérios de cálculo da pensão por morte no RGPS. 1. Ação direta contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte no regime geral (RGPS) e nos regimes próprios de previdência social (RPPS). A requerente se volta, especificamente, contra a norma referente ao RGPS. O contexto da nova Reforma da Previdência 2. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 3. O déficit previdenciário é incontestável e teve piora significativa nos últimos anos. O pagamento de aposentadorias e pensões consome fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como saúde e educação. Reformas na Previdência Social que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como o estímulo ao consumo e à produção. Vetores interpretativos aplicáveis ao caso 4. Dever de autocontenção judicial. As questões abrangidas pela reforma previdenciária são divisivas, de difícil obtenção de consenso. A cautela e deferência próprias da jurisdição constitucional acentuam-se aqui pelo fato de se tratar de uma emenda à Constituição, cuja aprovação tem o batismo da maioria de três quintos de cada Casa do Congresso Nacional. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário deve ter em conta os limites impostos por sua capacidade institucional e pelos efeitos sistêmicos que as decisões judiciais podem produzir nessa matéria. Análise do vício de inconstitucionalidade alegado 5. Novos critérios de cálculo da pensão por morte (art. 23 da EC nº 103/2019), que asseguram uma cota familiar de 50%, mais uma cota por dependente de 10% dos proventos do segurado falecido. O patamar está próximo à realidade de outros países e é compatível com os valores de pensão alimentícia comumente fixados pelo Poder Judiciário. Ademais, leva em conta as condições de elegibilidade para os benefícios previdenciários estabelecidas pela legislação brasileira, tais como a idade dos beneficiários e o tempo de convívio marital ou de união estável. Qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se mostra praticamente inviável. Os limites oriundos da capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos recomendam, também aqui, a autocontenção. Conclusão 6. Improcedência do pedido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social” (ADI 7.051/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/8/2023).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Servidor público estadual. Pensão por morte derivada de pensão alimentícia. Pleito de recebimento de ao menos um salário mínimo. Inadmissibilidade. Piso de aposentadoria ou pensão por morte derivada desta não se confunde com a relativa à pensão alimentícia, que pode ter valor menor. Alterada para pensão por morte diante do falecimento do alimentante, os alimentos não perdem sua natureza inicial. Outrossim, caso haja mais de um beneficiário, a se dar o direito perseguido pela parte autora todos também teriam, e o valor total da somatória das pensões derivadas de alimentos poderia ser superior aos proventos de aposentadoria, sob quebra do regime contributivo. Ação improcedente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/1995. Recurso não provido, marcada verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a executividade conforme assistência judiciária deferida (documento 7, p. 28).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social.  



    É certo que, no voto do Relator, consta o seguinte fragmento:  



    A barreira que, se ultrapassada, certamente levaria à inconstitucionalidade não foi desrespeitada pela reforma: vedou-se que o benefício seja inferior ao salário mínimo quando for a única fonte de renda formal do dependente.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame de situação específica envolvendo o valor de pensão por morte derivada de anterior obrigação do servidor público ao pagamento de pensão alimentícia, matéria não analisada no julgamento da ADI 7.051/DF.



    Noto que, na sentença, constava que a reclamante tinha somente uma cota-parte da pensão alimentícia devida pelo falecido, o que indica que haveria outros dependentes/pensionistas que teriam interesse na pensão:



    Na hipótese, a autora recebia pensão alimentícia correspondente a 11,27% dos vencimentos/proventos do instituidor da pensão, de modo que a sua cota parte fica limitada a tal percentual (cf. documentos às págs. 110/120), conforme dispõe a legislação vigente. (doc. 7, p. 17).  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação em casos como este.  



    Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se a decisão proferida na Rcl 72.798/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/6/2025.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator